Tribunal: TJDFT
Processo: 0795644-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REQUERENTE CADASTRADO NO SNE. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. TRANSCURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A perda do prazo de 15 dias, contados da notificação da autuação (Código de Trânsito, art. 257, §7o), resulta apenas em preclusão administrativa, o que não obsta à apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1226861, DJE: 13/2/2020; 2a Turma Recursal, Acórdão 1220163, DJE: 10/12/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1210257, DJE: 31/10/2019.
2. Na hipótese, a despeito das alegações do autor de que as notificações não foram recebidas, o veículo se encontra cadastrado no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE desde 20/3/2023, circunstância que dispensa o envio de notificações pelo órgão de trânsito.
3. O cenário dos autos permite concluir pela ciência das notificações por meio do SNE, uma vez que, a exemplo das infrações relativas aos AITs CC00373749, CC00349946, KK01313322, CC00390835, CC00410702, KK01405126, CC00412688, o autor efetuou o pagamento com desconto e, para isso, acessou o sistema do Detran e reconheceu as infrações (ID 69517822 - Pág. 5/6).
4. Além disso, ambas as partes anexaram comprovantes de postagem das notificações para o endereço de cadastro do veículo, conforme informação do órgão de trânsito (ID 69517822 - Pág. 75).
5. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso.
6. Se não há nos autos nenhum elemento de prova apto a desconstituir o ato administrativo, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de transferência da pontuação.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais).